Tribunal: TJDFT
Processo: 0064355-69.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP – Apelação Cível Processo N. 0064355-69.2008.8.07.0001 AP Apelante Apelantes BANCO DO BRASIL S.A. CLEUSA DE OLIVEIRA e OUTROS Apelados OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 12618393) e Apelação Adesiva interposta por Cleusa de Oliveira e Outros (Id. 12618397), contra a r. sentença de fls. 174-181. Intimados, os autores Carlos Barbosa e Josemar Dalla Corte, por meio do seu advogado Astrogildo Ribeiro da Silva (OAB/PR 19.845), para que se manifestassem o intento de aderir ao acordo coletivo, bem como no julgamento do recurso, sob pena de ser considerado o desinteresse recursal, permaneceram inertes. Intimados os demais apelantes Antônio Aparecido Fusco, Arthur Achylles Cremonese, Humberto de Oliveira Martins, Cleusa de Oliveira, Ernani Ioris, Helder Paulo Cremonese, Helmuth Wurster e Homero Ernani Pohlman, na pessoa do seu advogado Astrogildo Ribeiro da Silva (OAB/PR 19.845), para que se manifestassem a respeito do recebimento dos valores acordados e de eventual interesse no recurso, sob pena de caracterização de desinteresse recursal, também permaneceram silentes. Intimado o Banco do Brasil S.A para que dissesse se tinha interesse na continuidade da Apelação, requereu a extinção do processo em relação aos autores Ernani Ioris e Homero Ernane Pohlmann em razão do cumprimento integral do acordo. Pediu, ainda, a juntada dos comprovantes de pagamento das 3a e 4a parcelas do acordo firmado com Cleusa de Oliveira e Humberto de Oliveira Martins. Conforme certidão Id. 13732890, o nome de Vinicius Venus Gomes da Silva provavelmente consta nos autos em virtude de erro no sistema PJe na virtualização dos autos físicos. De fato, não há qualquer registro da sua participação nos autos, especialmente na petição inicial (Id. 12618332) e na r. sentença Id. 12618392. Consequentemente, NÃO CONHEÇO da Apelação em relação à sua pessoa, por falta de legitimidade recursal. Também não conheço da Apelação em relação a Carlos Barbosa e Josemar Dalla Corte, pois, intimados mais de uma vez para manifestarem interesse em aderir ao acordo coletivo, bem como no julgamento do recurso, deixaram o prazo correr in albis, nos moldes da certidão Id. 14373262. Em relação aos demais Exequentes, por terem aderido ao acordo coletivo e não manifestado interesse no julgamento do recurso quando intimados (Id. 14373262), NÃO CONHEÇO da Apelação quanto a eles, pela perda superveniente do interesse recursal. Por fim, NÃO CONHEÇO da Apelação em relação a Carlos Barbosa e Josemar Dalla Corte, pois intimados para continuidade do recurso, inclusive por não terem aderido ao acordo coletivo, limitaram-se a pedir a extinção do feito em relação aos autores Ernani Ioris e Homero Ernane Pohlmann, em razão do pagamento, e a juntada dos comprovantes de pagamento das parcelas em relação aos outros. No tocante à Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A quanto aos demais apelados, dela NÃO CONHEÇO, em decorrência do acordo coletivo entre as partes e consequente perda superveniente do objeto recursal. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora